Tribunal: TJES
Processo: 5000545-11.2019.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-11.2019.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MATHEUS SOUZA QUINELATO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR, INCLUSIVE, ACIMA DO LIMITE DISPONIBILIZADO PARA O CARTÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADES NÃO RECONHECIDAS PELO BANCO. COBRANÇA DOS VALORES DAS OPERAÇÕES E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO EM QUE SUSTENTA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS E A DEMORA DO CONSUMIDOR EM QUESTIONAR AS OPERAÇÕES. OPERAÇÕES REMETIDAS VIA SMS AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DAS FATURAS EM DÉBITO EM CONTA. NÃO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DEVIDOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA, CONFIRMAR A DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA E CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO INOMINADO EM QUE SE DEFENDE A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES QUE REDUDARAM NA COBRANÇA NÃO ADIMPLIDA E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO, BEM COMO, A EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA NA DECISÃO (ID. 663123). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DECORRENTE DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE, NÃO PODENDO INVOCAR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. Os extratos apresentados pela parte recorrente deixam claro que, no período que o recorrido aponta terem ocorrido as operações não autorizadas, sequer estava utilizando o aludido cartão de crédito, tanto que as únicas operações que foram lançadas, e sem a introdução de senha (já que intituladas Eletronic Commerce – ID 663143), foram aquelas estão impugnadas, e isso somado ao local de realização das despesas (MG e RJ), contrariam a afirmação de presunção de regularidade sustentada pela instituição bancária. ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORES FIXADOS NA SENTENÇA EM PERFEITA SINTONIA COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. PROVIMENTO APENAS PARA EXCLUÇÃO DA MULTA FIXADA PARA BAIXA NA RESTRIÇÃO. PROVIDÊNCIA A SER ALCANÇADA COM A MERA EXPEDIÇÃO DE UM OFÍCIO OU PELO SISTEMA SERASAJUD. AS ASTRENTES NÃO TEM O FITO DE REPARAR DANOS EVENTUALMENTE CAUSADOS POR RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM, DE COMPELIR O SEU CUMPRIMENTO, QUE NO CASO EM TELA FOI DEVIDAMENTE ALCANÇADO. TESE CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU: “Decisão que comina astreintes não preclui, tampouco fazendo coisa julgada” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ). TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO OBRIGACIONAL, RESTA PATENTE A SOLUÇÃO POR SUA EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ, DO E. TJES E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM A EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.